Tribunal: TJDFT
Processo: 0750123-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por THIAGO DIAS MEIRA contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, movida pela Agravante em desfavor de EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO e de AD QUALITY COMERCIO DE DOCES LTDA, por meio da qual foi determinada a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo da lide e denegada a antecipação de tutela relativa a constrição de bens dos agravados, nos seguintes termos: TIAGO DIAS MEIRA ajuizou Ação de Cobrança c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica e de Tutela de Urgência em desfavor EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO e AD QUALITY COMÉRCIO DE DOCES LTDA, partes qualificadas nos autos. Relata o autor que o primeiro réu era conhecido por prestar serviços de administração de investimentos financeiros variados. Em razão disso, aceitou proposta do réu para aportar valores a título de investimentos e receber mensalmente os rendimentos. Salienta que chegou a investir o valor total de R$ 178.500,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos reais). Aduz que, após alguns pedidos de reste e baixa de investimentos, o réu permaneceu com a custódia do montante investido de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais). Ocorre que os pagamentos mensais de rendimentos cessaram em janeiro de 2024, sem que o réu apresentasse uma justificativa crível. Aponta que, em certa ocasião, o réu teria lhe mostrado o saldo de uma conta de investimentos cuja titular era a ré Quality Comércio de Doces LTDA, a fim demonstrar que possuía capital para pagar os rendimentos em atraso. Salienta que requereu o resgate do importe de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais), no entanto, o réu não cumpriu sua obrigação de restituir tal quantia, tendo, a partir de então, apresentado sucessiva desculpas para devolver os valores. Narra ter descoberto que os investimentos realizados configuravam uma pirâmide financeira e passou a cobrar insistentemente o primeiro réu. Discorre, por fim, que o primeiro réu emitiu um Termo de Confissão de Dívida com vencimento no dia 24 de setembro de 2024, no entanto, tal demandando descumpriu sua obrigação de pagamento. Com isso, formulou pedido de tutela de urgência: a) DEFIRA tutela de urgência in limine et inaudita altera pars para determinar o ARRESTO CAUTELAR de bens em nome do primeiro réu e da segunda ré até o limite de R$ 142.438,30 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta centavos) via Sistemas BACENJUD, SISBAJUD e RENAJUD, incluindo a busca nos sistemas SISBAJUD e BACENJUD de bens, fundos de investimentos e títulos de valores mobiliários em nome de cada um dos réus junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, B3/S.A., e Corretoras de Valores Mobiliários, dentre elas a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Embora, aparentemente, os elementos que vieram aos autos evidenciem a probabilidade do alegado direito da parte autora, não se verifica a presença de risco ao resultado útil do processo a justificar o pedido de arresto cautelar. A parte exequente não trouxe aos autos nenhum elemento para comprovar que a parte ré estaria a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar o adimplemento de suas obrigações. Tampouco informa e comprova que a parte ré estaria na iminência de alienar algum bem que a colocaria em situação de insolvência. Ademais, a existência de ações judiciais em que o primeiro réu figura como demandado não é fato suficiente para configurar o risco concreto de dano. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. PERIGO DE DANO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, é o mecanismo processual que permite relativizar, de forma temporária e excepcional, a autonomia da pessoa jurídica, e atribuir, no âmbito do processo cível, responsabilidade aos seus sócios e administradores. 2. O art. 50 do Código Civil adota a Teoria Maior e permite a desconsideração quando comprovada o abuso de personalidade jurídica por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. Após detido exame dos autos, constata-se que o agravante não apresentou provas ou indícios de desvio de finalidade em relação ao objetivo empresarial da empresa agravada, tampouco demonstrou que há confusão patrimonial entre o patrimônio empresarial e dos sócios, o que impede o deferimento do pedido. 4. No âmbito do processo civil, a medida cautelar de arresto deve ser deferida, excepcionalmente, quando verificado no caso concreto, a existência de probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da impossibilidade futura de adimplemento da dívida. 5. Das razões recursais, extrai-se que a empresa agravada está sendo investigada por suspeitas de fraude, e seus sócios estão foragidos.Além disso, consta a existência de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público da Paraíba, que logrou êxito em apreender cautelarmente os bens e valores em posse da empresa agravada, estes que, oportunamente, serão direcionados ao eventual ressarcimento das partes lesadas.Destarte, eventual arresto não teria nenhuma efetividade, na medida em que os bens já se encontram indisponibilizados no âmbito da Ação Civil Pública. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1862109, 07413184720238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Superada a questão, entendo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve, ao menos por ora, ser indeferido. Isso porque, o artigo 17 do Código de Processo Civil, estabelece que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Na hipótese dos autos, entendo que a parte autora, ao menos nesse momento, carece de interesse processual em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida. O art. 134, § 4o, do CPC, determina que, em casos como o dos autos, o requerimento “deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica”. A alegação da parte autora é no sentido de que o sócio da segunda requerida estaria a fazer uso indevido de sua personalidade para fraudar e prejudicar terceiros, obtendo, dessa forma, enriquecimento ilícito. Ainda que se considere verdadeira tal alegação, o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica cinge-se a estender aos bens da pessoa jurídica ré os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais. No caso, pretende a parte autora com a desconsideração da personalidade jurídica da segunda ré para obter a possibilidade de excutir os seus bens, visando a satisfação de um suposto crédito. Ocorre que a ação ainda se encontra na fase de conhecimento, de modo que até que se reconheça, por sentença, a existência do alegado crédito da autora, esses valores não são exigíveis, não havendo, dessa forma, ao menos por ora, certeza acerca da existência da obrigação da parte requerida em restituir qualquer valor à requerente. O interesse de agir é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. No presente momento processual, não se verifica qualquer necessidade ou utilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica da segunda ré, ante a inexistência de certeza e exigibilidade da suposta obrigação da primeira ré em ressarcir valores à autora. Com efeito, mesmo que, no presente momento, fosse decretada a desconsideração da personalidade jurídica, a autora não poderia excutir os bens da pessoa jurídica enquanto não reconhecida, por sentença, a existência e exigibilidade do suposto crédito, daí se concluir pela falta de interesse processual em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que seu processamento deve ser indeferido. Ressalte-se, que, não obstante o indeferimento do processamento do pedido, nada impede que a parte autora, caso logre êxito em seu intento, numa eventual fase de cumprimento de sentença requeira a desconsideração da personalidade jurídica da ré, o que, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais, será deferido. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade. INDEFIRO o pedido de tramitação em segredo de justiça, uma vez que a matéria tratada nos autos não se enquadra às hipóteses legais de sigilo (art. 189 do CPC). EXCLUA-SE DO POLO PASSIVO A PESSOA DE AD QUALITY COMÉRCIO DE DOCES LTDA. Verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na composição amigável. Assim, tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. No mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Em suas razões recursais, o Agravante se insurge contra a decisão agravada, apenas reiterando os argumentos de que estariam presentes os requisitos processuais para a desconsideração da personalidade jurídica e para a constrição de bens pertencentes aos agravados. Preparo recolhido É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator